Tribunal: STF
Processo: ARE 1402322
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Telemar Norte Leste S/A com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 30), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDoc 18 – meus grifos):



    ACÃO CIVIL PÚBLICA. PROVETÁ - ILHA GRANDE. LEGITIMIDADE ASSOCIAÇÕES. TELEFONIA. SERVIÇO DEFICITÁRIO. PROVA PERICIAL. FALHA DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MORAL COLETIVO. REPERCUSSÃO. ASPECTO PUNITIVO PEDAGÓGICO. EMPRESA ENERGIA. IMPROCEDÊNCIA. DELIMITAÇÃO DOS PEDIDOS. 



    Trata-se de ação coletiva que visa obrigação de fazer para garantir o serviço eficaz de telefonia no local, manutenção das instalações e danos morais coletivos. 



    A sentença considerou a obrigação de fazer cumprida em relação à empresa de telefonia, condenou a Telemar a instalar um gerador de energia no local, julgou improcedentes os pedidos em face da Ampla e condenou as autoras e a ré Telemar em custas processuais na proporção de 50% para cada, e em honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00. 



    Apelam as autoras, o Ministério Público e a Telemar. 



    Preliminares das autoras quanto ao valor da causa retificado após impugnação, bem como, preliminares da ré Telemar quanto a ilegitimidade ativa, passiva, inépcia da inicial e falta de interesse de agir, todas rejeitadas. 



    Pedido que delimita a causa a ser apreciada, o que afasta a responsabilidade da Empresa de energia pela falha do serviço, eis que o pedido é específico quanto à Telefonia. Deficiência do serviço de energia que implicaria em medidas a serem providenciadas especificamente pela Telemar, seja em face da concessionária de energia, seja através da instalação de geradores ou formas outras de produção de energia. 



    Falha da empresa de Telefonia comprovada por prova pericial que passou pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Obrigação de fazer quanto a manutenção do local da central de telefonia cumprida no curso da lide e confirmada em sentença. 



    Instalação de gerador que se impõe para efetivar a qualidade na prestação do serviço de telefonia. 



    Dano moral coletivo comprovado diante da falha do serviço. Desnecessária prova efetiva do dano, bastando para tanto o ato ilícito praticado e a efetiva ofensa à coletividade o que restou comprovado diante da essencialidade do serviço para os moradores da localidade. 



    Litigância de má-fé que se acolhe diante da prova inexorável de alteração dos fatos no curso da lide pela Telemar, sem a prévia comunicação ao juízo. 



    Sucumbência revertida. 



    Recurso da ré Telemar desprovido. Recurso das autoras e do Ministério Público, providos em parte. 



    Em suas razões recursais, a recorrente aponta a eventual violação às normas contidas no art. 5º, XXI, da Carta Federal, sustentado, em síntese, que:



    [...] é manifesta a violação do acórdão recorrido à letra ao art. 5º, XXI, da CF/88, uma vez que, mesmo as associações não tendo comprovado a autorização expressa de seus associados para a propositura da ação, nem ao menos elencado junto à peça exordial lista com rol de nomes dos representados, o Tribunal a quo, indo de contramão ao entendimento dessa Suprema Corte, decidiu pela legitimidade ativa das associações para propor ação civil pública em nome de seus representados, entendendo que a autorização estatutária genérica bastaria para tanto.



    Aduz, ainda, o desacerto do acórdão recorrido ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal no RE 573.232, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio (Tema n. 82/RG).



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido pela Terceira Vice- -Presidência do Colegiado de origem à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 43).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Consigno, desde logo, que em diferentes ocasiões, o Supremo Tribunal Federal tem negado provimento a recursos extraordinários similares ao presente por entender que a matéria se de reveste de natureza infraconstitucional, daí se caracterizando a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa.



    Ademais, a controvérsia seria solucionada com reexame fático- -probatório, de forma a atrair a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF, como pertinentemente anotado na decisão agravada.



    Em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: ARE 1.248.128 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.273.187 AgR Segundo, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.322.680, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.377.350 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; RE 1.208.717 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; entre outros:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE DE ASSOCIAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    (ARE 1.360.698 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – Plenário, DJe de 18/04/2022)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Associação. Legitimidade ativa. Pertinência temática. Inexistência. Reexame de legislação infraconstitucional e fatos e provas. 3. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.374.500 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes – Segunda Turma, DJe de 24/06/2022)



    Ressalte-se, finalmente, que não assiste razão à agravante no ponto defendido que “os acórdãos recorridos acabaram por afrontar entendimento desse e. Supremo Tribunal Federal, exarado no RE nº 573.232”.



    O Tema n. 82/RG apontado como paradigma trata de execução de sentenças e, consequentemente, dos limites da coisa julgada. 



    Todavia, a discussão dos presentes autos restringe-se à “legitimidade ativa das associações para propor ação civil pública”, matéria notadamente restrita ao âmbito infraconstitucional e, ainda, solucionável mediante avaliação do arcabouço factual dos autos, como destacado anteriormente.



    Confira-se o seguinte julgado:



    Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios (ANDECC). Ação Civil Pública. Legitimidade Ativa. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 6. Alegação no âmbito de embargos de divergência no sentido de que o caso dos autos se amoldaria ao decidido no RE-RG 573.232 (tema 82), paradigma da repercussão geral. 7. Ausência de dissídio jurisprudencial. Precedente. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.065.353 AgR EDV ED AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes – meus grifos)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator